Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738772-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças dos Santos contra o despacho (id 1071569 dos autos de origem) proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (feito n. 0701569-82.2021.8.07.0003) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Honda S.A. contra a agravante, ao considerar o comparecimento espontâneo da agravante, conferiu a esta prazo de quinze (15) dias para informar o paradeiro de veículo objeto da demanda. A agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria intimou a agravante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade de justiça (id 3129888). A agravante compareceu aos autos e requereu prazo de quinze (15) dias para apresentar os documentos necessários (id 31608233). Esta Relatoria deferiu o requerimento (id 31698209). A agravante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 33597318). É o relatório. Decido. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 20.11.2020.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A parte que formula o requerimento de gratuidade de justiça, assim, deve demonstrar a efetiva impossibilidade, ainda que temporária, de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. A agravante, ao ser intimada para comprar efetivamente a necessidade da gratuidade de justiça limitou-se a requerer a dilação de prazo para apresentar os documentos comprobatórios (id 31608233). Esta Relatoria deferiu o requerimento (id 31698209). A agravante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 33597318). Conclui-se que não há nos autos demonstração da absoluta impossibilidade da agravante de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravante, nos termos do art. 99, § 7°, Código de Processo Civil, para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator